Tribunal: TJMT
Processo: 1026931-02.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026931-02.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA CARDOSO LIMA YAMASHITA - CPF: 032.646.731-93 (EMBARGADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 022.991.001-72 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA, CULPA E COMPROVAÇÃO DOS DANOS
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
.
MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em decorrência de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de ilegitimidade ativa da autora, à luz da titularidade formal do veículo;

(
ii
) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da culpa no acidente, considerando as provas produzidas nos autos;

(
iii
) saber se houve omissão na análise da ausência de comprovação dos lucros cessantes e aplicação do art. 373, I, do CPC;

(
iv
) saber se houve omissão sobre a tese de enriquecimento sem causa da autora.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo que todas as teses relevantes foram devidamente analisadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

4.
Não há que se falar em omissão quando o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões essenciais para a solução da lide, incluindo a legitimidade ativa da possuidora do veículo para pleitear indenização e a culpa exclusiva do réu/embargante pelo sinistro, com base no conjunto probatório dos autos.

5.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos
aclaratórios
, que não se prestam a funcionar como uma nova instância recursal para
reverter decisão desfavorável.

6.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso. Ademais, considera-se a matéria
prequestionada
nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura, por si só, omissão ensejadora de emba
rgos de declaração.
2
. A rediscussão do mérito da decisão não se admite na via estre
ita dos embargos de declaração.
3.
Não há omissão se o acórdão enfrentou os pontos essenciais da lide, como a legitimidade e a culpa, apresentando fundamentação clara e suficiente
para a solução da controvérsia
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC/2015, art. 1.022 e art. 373, I;
CC,
arts
. 186, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.03.2020; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Onório Gonçalves da Silva em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.

O embargante, Onório Gonçalves da Silva, opôs Embargos de Declaração com o objetivo de prequestionamento, alegando que o acórdão foi omisso em analisar pontos fundamentais de sua apelação.

Argumenta que o acórdão não se manifestou de forma explícita e fundamentada sobre a tese de ilegitimidade da autora para pleitear a indenização. Alega que o acórdão não analisou devidamente os artigos 186 e 927 do Código Civil, pois, segundo ele, não havia prova inequívoca de sua culpa exclusiva no acidente, tratando-se de uma versão unilateral dos fatos. Sustenta que o tribunal foi omisso ao não se pronunciar sobre a impugnação das provas de lucros cessantes, afirmando que a autora não cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que efetivamente trabalhava como motorista de aplicativo. Aponta que o acórdão ignorou a tese de vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), que estaria diretamente ligada à suposta posse simulada do veículo pela autora. Requer o suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais referidos.

Sem contrarrazões (ID 288400871 - Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega que o acórdão foi omisso em diversos pontos. Contudo, da análise do julgado, verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.

A questão da ilegitimidade ativa foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou:

“
Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, também não prospera. Embora o veículo envolvido no acidente esteja formalmente registrado em nome de terceiro, restou demonstrado que a autora detinha a posse direta e legítima do bem à época do acidente, decorrente de contrato de compra e venda verbal com a proprietária formal, devidamente corroborado por declaração de terceiro e comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento (id 269495257). A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para fins de responsabilidade civil por acidente de trânsito, é suficiente a comprovação da posse e do prejuízo direto sofrido pelo condutor, ainda que não figure como proprietário no registro do veículo.”

Da mesma forma, a culpa pelo acidente foi analisada à exaustão, concluindo que o conjunto probatório era exuberante para demonstrar a responsabilidade exclusiva do embargante. O acórdão também validou a comprovação dos lucros cessantes e dos danos materiais, e considerou o valor dos danos morais proporcional e razoável.

As alegações sobre a ausência de análise do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) são, na verdade, tentativas de rediscutir a valoração das provas e o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“[...] 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador (N.U 0037381-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).”

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios. Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente, embargos de declaração, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Diante do exposto, por não vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025